Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a juntada de documentos com as contrarrazões e atenção ao contraditório e ampla defesa, faculto ao agravante manifestar-se. Após, intime-se novamente a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403